Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011913-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTA:- LEONILDO ANTONIO BACCIN
AGRAVADO:- HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1011913-47.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível Comarca de Diamantino que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem como indeferiu a assistência judiciária gratuita.
O agravante alega que desde 2013 aufere aposentadoria de um salário mínimo por mês, e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Diz que possui apenas um veículo que é velho e serve apenas para a sua locomoção. E mais, está doente, residente em um imóvel não está no seu nome, um filho especial e a esposa não trabalha.
Aduz que comprovou todos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família do imóvel rural, conforme vasta documentação juntada com a petição de exceção, assim como com os demais documentos juntados no correr dos autos.
Argumenta que no processo de origem são 78 executados e que a dívida não é solidária e sim proporcional. Portanto, jamais se poderia penhorar a integralidade do imóvel do agravante. Essa tese inclusive foi aventada nos autos de origem e não houve análise. Sem se falar que na ação declaratória há pedido de tutela de urgência para ser analisado há quase um ano.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:
(...)
Como é cediço, o ordenamento jurídico estabelece como requisitos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade sirva de subsistência ao agricultor e sua família.
Contudo, no caso não prospera o almejado reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel constrito sob a alegação de que se trata de pequena propriedade rural, conforme preconiza a Lei n. 8.009/90.
Com efeito, essa condição depende da constatação inequívoca de que se trata de único bem utilizado irrestritamente para a subsistência da família, ônus do qual o excipiente não se desincumbiu, na medida em que, analisando os elementos probatórios coligidos à peça de exceção, não é possível concluir que a propriedade penhorada serve, de fato, como único meio de subsistência para ele e sua família. (Id 54306224 dos autos em primeiro grau)
A matéria em debate se refere a um imóvel rural que o agravante insistir se tratar de bem de família.
Essa questão precisa ser analisada com cautela, o que mostra o prejuízo de difícil ou incerta reparação, visto que foi determinada a imediata expedição de carta de adjudicação sendo deferido inclusive, o reforço policial.
Por outro lado, não haverá dano imediato ao agravado, já que ele não necessita da área para a sobrevivência.
Quanto à assistência judiciária gratuita, em análise sumária, o agravante preenche os requisitos para a concessão.
De qualquer forma, essa matéria também será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 8 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator